Tribunal: TJMT
Processo: 1086404-57.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1086404-57.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1086404-57.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços com cláusula ad exitum.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do , ao (i) admitir o arbitramento proporcional de honorários apesar da existência de contrato e de termos de quitação; (ii) deixar de enfrentar alegada violação aos arts. 141 e 492 do CPC, aos arts. 121, 421, 421-A, III, 476 e 884 do CC, ao art. 6º da LINDB e ao art. 5º, incs. II, XXXVI, LV e 93, IX, da CF/1988; e (iii) não explicitar os critérios de fixação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou expressamente o contrato firmado entre as partes, reconhecendo a existência de cláusula de remuneração vinculada a etapas processuais e ao êxito, bem como a ocorrência de pagamentos parciais, mas assentou que a rescisão unilateral anterior à implementação da condição de êxito não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

Os termos de quitação apresentados não demonstraram, de forma específica, a abrangência integral das atividades discutidas na demanda, tendo o julgado fundamentado a insuficiência probatória para afastar o arbitramento. A insurgência revela inconformismo com a valoração da prova, o que não se amolda às hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 não foi desconsiderado. O arbitramento não decorreu de ausência de estipulação contratual, mas da frustração da cláusula ad exitum por ato unilateral do contratante, o que autoriza a adequação proporcional da remuneração à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Quanto ao quantum fixado, o acórdão registrou a observância da extensão dos serviços prestados, da complexidade da causa, do tempo despendido e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão quanto aos critérios adotados.

A decisão do STJ no REsp nº 2.158.327/MT foi considerada, havendo manifestação expressa acerca dos termos de quitação e da inexistência de comprovação objetiva de pagamento integral das etapas contratuais, afastando-se alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de honorários com cláusula ad exitum não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. Não configuram omissão os embargos que visam rediscutir a valoração das provas e o critério de fixação do quantum arbitrado, quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. II, XXXVI, LV, e art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 141 e 492; CC, arts. 421, 421-A, III, 476 e 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019; STJ, REsp 2.158.327/MT.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1086404-57.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios.

O BANCO BRADESCO S.A. sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado. Afirma, inicialmente, que o acórdão teria mantido sentença supostamente extra petita, sob o argumento de que a demanda estaria fundada exclusivamente na alegada perda da oportunidade de percepção de honorários vinculados ao êxito futuro em ações executivas. Defende que o contrato firmado entre as partes contemplava diversas modalidades remuneratórias e que a verba discutida nos autos estaria subordinada à implementação de condição suspensiva consistente na efetiva recuperação do crédito.

Aduz, ainda, que o acórdão não teria apreciado adequadamente as cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração dos serviços advocatícios, especialmente as cláusulas 6, 6.3, 6.9, 6.22 e 17 do ajuste celebrado entre as partes. Sustenta que os termos de quitação anuais observam os requisitos previstos no art. 320 do Código Civil, possuindo eficácia liberatória plena, e que o julgado teria deixado de analisar a finalidade contratual de tais documentos, bem como a alegada renúncia expressa a futuras cobranças. Invoca os arts. 125, 320, 421, 421-A e 422 do Código Civil e requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes.

A embargante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, por sua vez, sustenta a existência de omissão quanto à análise do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, bem como dos §§ 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20 do art. 85 do Código de Processo Civil. Afirma que a atual redação do Estatuto da Advocacia impõe a observância obrigatória dos parâmetros previstos no art. 85 do CPC também nas hipóteses de arbitramento judicial de honorários advocatícios, sustentando que o valor mantido pelo acórdão seria incompatível com os critérios legais atualmente vigentes. Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento da omissão apontada e consequente modificação do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, cada qual pugnando pela rejeição dos embargos opostos pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

A controvérsia subjacente aos presentes aclaratórios tem origem em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada após a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos mantido por longo período entre sociedade de advogados e instituição financeira. No julgamento das apelações, esta Câmara concluiu que a ruptura contratual não afastava o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, mantendo a sentença que arbitrou honorários em favor da sociedade autora.

Passo ao exame dos embargos.

No que se refere aos embargos opostos pelo Banco Bradesco S.A., não verifico a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, afasta-se a alegação de que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita.

A pretensão deduzida na petição inicial consistiu precisamente no arbitramento judicial de honorários advocatícios em decorrência dos serviços prestados e da posterior rescisão contratual promovida pela instituição financeira. A sentença examinou essa pretensão e o acórdão, ao manter o pronunciamento jurisdicional, limitou-se a apreciar os pedidos efetivamente formulados pela parte autora.

A circunstância de o embargante conferir interpretação diversa à causa de pedir não transforma a questão em vício de julgamento ou omissão jurisdicional.

Também não procede a alegação de omissão relacionada à existência de condição suspensiva contratual.

O embargante sustenta que a remuneração perseguida pelo escritório estaria vinculada exclusivamente à efetiva recuperação do crédito objeto das execuções patrocinadas, razão pela qual a ausência de implementação da condição impediria qualquer pagamento.

Todavia, tal premissa não corresponde ao fundamento adotado pelo acórdão.

Com efeito, o julgado não reconheceu ao escritório o direito ao recebimento dos honorários de êxito previstos contratualmente para hipótese de recuperação final do crédito. O fundamento adotado foi substancialmente distinto.

A conclusão do colegiado foi no sentido de que a rescisão unilateral do contrato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura do vínculo contratual, entendimento assentado a partir da vedação ao enriquecimento sem causa e da necessidade de preservação da justa contraprestação pelo trabalho desenvolvido.

Logo, a circunstância de não ter sido implementada a condição contratual relacionada à recuperação final do crédito não interfere na conclusão alcançada pelo acórdão, justamente porque a verba reconhecida não se confunde com os honorários de êxito previstos no contrato.

Também não se identifica omissão quanto à análise dos termos de quitação apresentados pelo embargante.

O acórdão examinou expressamente a documentação juntada aos autos e concluiu que os documentos produzidos não se mostravam aptos a demonstrar a plena satisfação da obrigação discutida na presente demanda.

A irresignação do embargante decorre do fato de atribuir aos documentos eficácia liberatória mais ampla do que aquela reconhecida pelo colegiado.

Todavia, a conclusão adotada não se fundou na mera ausência de formalidade prevista no art. 320 do Código Civil.

O fundamento determinante do julgamento consistiu na insuficiência dos documentos para demonstrar, de forma específica e individualizada, que os serviços jurídicos que embasam a presente pretensão haviam sido efetivamente abrangidos pelas declarações de quitação apresentadas.

Trata-se, portanto, de matéria submetida à apreciação do colegiado e decidida mediante valoração do conjunto probatório constante dos autos.

A pretensão de substituição desse juízo valorativo por outro mais favorável à tese defensiva não se compatibiliza com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto às cláusulas contratuais invocadas pelo embargante e à incidência dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

O acórdão reconheceu a existência do contrato e examinou a disciplina remuneratória pactuada pelas partes, concluindo que a autonomia privada e a força obrigatória das convenções não possuem aptidão para afastar o direito à remuneração proporcional decorrente dos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do ajuste.

A mera circunstância de o colegiado não ter adotado a interpretação jurídica defendida pelo embargante não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição.

Observa-se, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito já apreciado por esta Câmara, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

No tocante aos embargos opostos por Galera Mari e Advogados Associados, igualmente não se verifica a existência de omissão apta a justificar o acolhimento do recurso.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar o disposto no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e nos §§ 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Entretanto, o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao valor arbitrado, concluindo pela adequação e razoabilidade da quantia fixada na sentença à luz das peculiaridades do caso concreto, da extensão do trabalho realizado, do tempo despendido e dos benefícios auferidos.

Além disso, consignou de forma expressa a inviabilidade da majoração pretendida pela parte autora em razão da inovação recursal identificada.

A ausência de referência individualizada a cada dispositivo legal invocado pela embargante não caracteriza omissão quando a tese jurídica correspondente foi efetivamente apreciada e rejeitada.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais indicados pelas partes nem a acolher determinada interpretação normativa para que se considere prestada a jurisdição.

O que se observa é mero inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que o presente julgamento examinou as questões relacionadas aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; arts. 125, 320, 421, 421-A, 422 e 884 do Código Civil; art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94; e art. 85, §§ 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20, do Código de Processo Civil, sem que isso implique acolhimento das teses sustentadas pelas partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026